Tribunal: TJMT
Processo: 0007930-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007930-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS ARAUJO GORGONHA - CPF: 059.609.051-08 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Rodrigo Henrique Correa da Costa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A ABORDAGEM E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL DECLINADO NA DENÚNCIA – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem policial e buscas realizadas, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria armazenando artefatos bélicos e munições no seu endereço, revelada pela denúncia prévia e, constatada a mesma situação apontada ao procederem a abordagem no local, ocasião em que além das munições de uso restrito, também foram apreendidas porções de maconha;

Apelo ministerial parcialmente provido, sendo apenas para validar a abordagem inicial dos policiais e as buscas, bem como a apreensão de drogas e munições e demais atos subsequentes, determinando a remessa do feito ao Magistrado
a quo
, para análise do mérito
processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

VINICIUS ARAÚJO GORGONHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0007930-85.2020.8.11.0002 (PJe),
absolveu
o acusado
VINICIUS ARAÚJO GORGONHA
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 182333911 o i. Ministério Público pleiteia a condenação do réu, consubstanciada na
inexistência de vício na realização da abordagem inicial
, posto que as
buscas pessoal e domiciliar
foram realizadas após
fundadas suspeitas
, havendo
provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao recorrido.

Nas contrarrazões vistas no ID 182333914, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 188662174, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a abordagem inicial e busca pessoal no apelado, culminando na nulidade desse ato e dos subsequentes, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a inicial revista

pelos policiais civis, que posteriormente resultou na localização do material ilícito.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que no dia
20/01/2020
, por volta das 17h30, investigadores de polícia receberam informações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) que no endereço situado à Rua Kayabi, no. 20, bairro Vitória Régia, na cidade de Várzea Grande-MT estaria ocorrendo a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (fuzis) e narcotráfico, envolvendo organização criminosa.

Em decorrência disso, a guarnição, de posse dessas informações, diligenciou até o local apontado, onde os policiais procederam a abordagem do indivíduo
Rodrigo Henrique Correa da Costa
e de sua esposa
Mônica Gonzaga
e, após buscas no imóvel, lograram êxito em apreender
05 (cinco) munições calibre 7,62x51, quatro porções de maconha dentro do guarda-roupa e três porções da mesma substância, na bancada da cozinha
.

Segundo a incoativa, informalmente,
Rodrigo
assumiu a propriedade das quatro porções de maconha, aduzindo que adquiriu com o denunciado
VINICIUS
para seu próprio consumo, assim como que os demais objetos encontrados no local pertenciam aquele increpado, o qual foi abrigado no seu lar, após a polícia ter apreendido na casa dele cinquenta unidades de emulsão explosiva e pinos utilizados para o tráfico. Ainda, em entrevista informal,
VINICIUS
confirmou que estava guardando aquelas emulsões anteriormente e que ganhou a quantia de dois mil reais por esse serviço.

Por derradeiro, narra o
Parquet
que
“[...] Vale mencionar que os objetos ilícitos mencionados por Rodrigo e VINÍCIUS estão vinculados ao Boletim de Ocorrência de no 2020.15583 (fls. 10/13- IP), matéria de IP diversos, no qual houve a apreensão de 50 (cinquenta) bananas de dinamite, na residência situada na rua 06, no 11,quadra 12, bairro Cohab Nossa Senhora da Guia, nesta urbe [...] Assim, restou configurado que o denunciado VINÍCIUS ARAÚJO GORGONHA vendeu e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía munições de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]”.
[Denúncias, ID 182333838, p. 66-68].

À guisa de contextualização, o magistrado sentenciante da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande-MT,
absolveu
o acusado
VINICIUS ARAÚJO GORGONHA
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante trechos da
sentença
vista no ID 182333906;
in verbis
:

“[...] A busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem inicial não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-la. Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a abordagem inicial e o encontro do entorpecente teria sido a informação não especificada recebida pelos policiais de que o acusado armazenava fuzil e dinamite em sua residência.

Como se vê, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a abordagem e busca pessoal. Não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva.

O fato é que não houve lastro em circunstâncias objetivas justificadoras para a medida.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva.

Vejamos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HABEAS CORPUS No 734263 – RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião do Reis Júnior, julgado em 14 de junho de 2022).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. [...]. 3.
Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada,
não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 4.
Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia
. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

[...] Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado VINICIUS ARAUJO GORGONHA, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal. [...]”.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem inicial, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve
fundadas suspeitas para a ação policial
, assim como da
posterior busca na residência, que culminou na apreensão dos narcóticos e munições de uso restrito.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida.

Pois bem. Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Da análise
concatenada dos elementos informativos angariados ao inquérito e dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia
Ricardo Dalla
e
Mário Centoriano
, resumidamente, afirmaram que a equipe policial recebeu informações de um endereço em Várzea Grande-MT, local em que o ora apelado estaria armazenando fuzis e dinamites. Assim deslocaram-se até o local declinado para averiguação, ocasião em que cercaram o imóvel e encontraram o increpado
Vinicius
e outro indivíduo. Na sequência, em buscas na residência, lograram êxito em apreender munições de fuzis e porções de maconha e assim conduziram
Vinicius
à delegacia.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Saliente-se que, em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncia anônima revestida de detalhamentos
, a polícia se deslocou até o local, onde se deparou com o increpado e outro indivíduo nos fundos do imóvel e, após abordagem deles, foram realizadas revistas pessoal e no imóvel, oportunidade em que a guarnição logrou êxito em apreender
03 (três) porções de maconha equivalentes à 22,41g (vinte e dois gramas e quarenta e um centigramas)
[Laudo pericial no. 3.14.2020.63430-01, ID 182333838, p. 25-27], além de
05 (cinco) cartuchos calibre 7,62x51mm
[Laudo pericial no. 2.3.2020.39862-01 – Exame de caracterização e eficiência de munição, ID 182333845].

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do imóvel ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente de armazenamento de armamentos no endereço diligenciado, repassada à equipe policial
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, nulidade. Nesse sentido:

“1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou
ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova
a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Portanto,
diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, de que não basta denúncia anônima para a abordagem policial, busca pessoal e posterior ingresso e revista no imóvel, sem que haja prévia investigação policial, entendo que não há falar em ilegalidade da ação policial no presente caso, em consonância com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores. (
ex vi
, STF: RE 1447032 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2023

PUBLIC 11-10-2023).

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial,
uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem policial, sendo apreendidas no imóvel do acusado
03 (três) porções de maconha equivalentes à 22,41g (vinte e dois gramas e quarenta e um centigramas)
e
05 (cinco) cartuchos calibre 7,62x51mm
(uso restrito).

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da abordagem inicial dos policiais e
das
buscas realizadas pelos agentes públicos
reconhecidas na sentença, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda a análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
n
os
autos da Ação Penal n.o 0007930-85.2020.8.11.0002, oriunda da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
sendo apenas para
validar a abordagem dos policiais e as buscas realizadas, bem como a apreensão de drogas e munições
,
determinando que sejam os autos remetidos ao Magistrado
a quo
, para que analise o mérito processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024